Tribunal: TJES
Processo: 0007028-80.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007028-80.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO BELIQUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
DESLINDE DO APELO
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

acórdão embargado se revelou extremamente claro ao dispor que a prova ensejadora da condenação fora corroborada em juízo, tendo sido devidamente registrado no voto condutor que “
c
omo já decidido inúmeras vezes pelo Colendo STJ, deve ser afastada
a
violação
a
o art. 155 do CPP
quando
, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, as
provas
indiciárias
podem ser valoradas na formação do juízo condenatório,
se
corroboradas
por elementos de convicção produzidos na fase judicial,
como no caso que ora se apresenta”
.

E ainda fora destacado de forma igualmente clara que, pela análise dos autos, aferiu-se que a prova se revela patente, infelizmente, para fins de condenação, diante da comprovação da venalidade no desempenho do serviço público no caso concreto.

Em razão de todo o acervo probatório é que foram mantidos os termos da sentença impugnada, e, uma vez reconhecida a prática dos crimes imputados ao apelante/embargante - praticados em momentos distintos, em contextos diversos, é impossível fastar da condenação o concurso material de crimes, aplicado de forma escorreita em primeiro grau de jurisdição.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como mencionado, trata-se de Embargos de Declaração manejados por
MARCOS ANTÔNIO BELIQUE
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo a seu tempo interposto, mantendo os termos da sentença prolatada pelo
MM
JUI
Z
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES,
que, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 06 anos 06 meses de reclusão, e 120 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP – duas vezes), evidenciado o concurso material.

Também como dito, aduz o embargante que o julgado se projetou com omissão relevante, tendo sido inobservado os termos do art. 155 CPP, de modo que a
lmeja o provimento do recurso para fins de
implementação de sua absolvição.

E
m que pese tais alegações, entendo que o recurso não deve prosperar, senão vejamos:

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO PASSIVA – COMPROVAÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS AO APELANTE – PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria dos delitos foram devidamente comprovadas nos autos, segundo a prova documental acostada e pela prova indiciária reafirmada em juízo à luz de depoimentos prestados por policiais que atuaram nas ocorrências.

2.
Não se revelando possível impor a absolvição almejada, e uma vez reconhecida a prática dos crimes imputados ao apelante - praticados em momentos distintos, em contextos diversos - é impossível fastar da condenação o concurso material de crimes, aplicado de forma escorreita em primeiro grau de jurisdição.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido
.
Unânime.

Como visto, o acórdão embargado se revelou extremamente claro ao dispor que a prova ensejadora da condenação fora corroborada em juízo, tendo sido devidamente registrado no voto condutor que
“c
omo já decidido inúmeras vezes pelo Colendo STJ, deve ser afastada
a
violação
a
o art. 155 do CPP
quando
, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, as
provas
indiciárias
podem ser valoradas na formação do juízo condenatório,
se
corroboradas
por elementos de convicção produzidos na fase judicial,
como no caso que ora se apresenta”
.

E ainda fora destacado de forma igualmente clara que, pela análise dos autos, aferiu-se que a prova
se revela patente, infelizmente,
para fins de condenação, diante da
comprovação da
venalidade no desempenho do serviço público no caso concreto.

Em razão de todo o acervo probatório é que foram mantidos os termos da sentença impugnada, e, uma vez reconhecida a prática dos crimes imputados ao apelante/embargante - praticados em momentos distintos, em contextos diversos, é impossível fastar da condenação o concurso material de crimes, aplicado de forma escorreita em primeiro grau de jurisdição.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.